Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR FINAL. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se analisar: (i) a aplicação do CDC ao caso concreto que envolva pessoa jurídica na posição de consumidor; (ii) a ilegalidade dos juros contratados e a possibilidade de sua capitalização em face da utilização da tabela PRICE.
III. Razões de decidir
3. A despeito de a Autora ser pessoa jurídica com atuação no comércio, o serviço bancário foi por ela contratado como consumidora final, razão pela qual aplicável ao caso a legislação consumerista.
4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539 do STJ).
5. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541do STJ).
6. O contrato em apreço está redigido de forma clara e expressa, de modo a garantir que a contratante tivesse plena ciência da exata extensão da obrigação assumida, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, evidenciando uma relação contratual transparente, uma vez que foi disponibilizada ao Apelante todas as informações acerca do conteúdo do contrato.
7. As taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato em apreço não são excessivamente superioras as praticadas pelas outras entidades financeiras à época do contrato. Além do mais, deve-se levar em conta, além da reconhecida amplitude da liberdade de contratar juros nas operações de crédito respectivas, o fato de que os empréstimos são contraídos em situações distintas por consumidores com perfis de análise de risco diferentes.
8. Não há elementos que indiquem a abusividade na fixação de juros remuneratórios praticado pela instituição financeira, haja vista a inexistência de onerosidade excessiva na cobrança. No caso, o parecer técnico contábil trazido pela empresa Autora (ID 70835467) desconsidera a legalidade da capitalização de juros praticada no contrato de empréstimo, e recalcula o financiamento adotando juros simples, o que não observa a previsão contratual. Portanto, referido documento não comprova a abusividade alegada pela parte Apelante Autora.
9. Não havendo qualquer ilegalidade na utilização de juros compostos devidamente pactuados em contratos bancários, não subsiste a alegação de abusividade da tabela PRICE se esta reside no fato da incidência da capitalização mensal de juros.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Tese de julgamento: “Não há qualquer ilegalidade na capitalização mensal de juros estipulada em contrato de empréstimo bancário nos casos em que expressamente prevista.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 51; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I. Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 539/STJ; Súmula no 541/STJ; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012. AgInt no AREsp 1.984.585/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2022, TJDFT APC 0705507-68.2024.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, j. 30/10/2024, APC 0738685-94.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, APC 0726847-23.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 09.05.2024.